Tribunal: TJSP
Processo: 1030184-20.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CAMBIAL C/C PERDAS E DANOS. Cerceamento de defesa. Inexistência. Provas testemunhas inúteis, diante dos documentos apresentados nos autos, que cabalmente demonstram cobrança vexatória realizada por meio de divulgação de panfleto em áreas comuns do condomínio. Valor fixado pela r. sentença que se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso concreto.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CAMBIAL C/C PERDAS E DANOS. Cerceamento de defesa. Inexistência. Provas testemunhas inúteis, diante dos documentos apresentados nos autos, que cabalmente demonstram cobrança vexatória realizada por meio de divulgação de panfleto em áreas comuns do condomínio. Valor fixado pela r. sentença que se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso concreto. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000445449
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030184-20.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO MARTIM AFONSO, é apelada WANILDA PAES LEME LOUREIRO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030184-20.2017.8.26.0100ldDnf Voto no 31291 2
Apelação Cível - no 1030184-20.2017.8.26.0100
Apelante/Réu:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARTIM AFONSO
Apelada/Autora:
WANILDA PAES LEME LOUREIRO
MM. Juiz de Direito: Regis de Castilho Barbosa Filho
Comarca de São Paulo 41a Vara Cível
Voto no 31291
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CAMBIAL C/C
PERDAS E DANOS. Cerceamento de defesa. Inexistência. Provas
testemunhas inúteis, diante dos documentos apresentados nos autos,
que cabalmente demonstram cobrança vexatória realizada por meio
de divulgação de panfleto em áreas comuns do condomínio. Valor
fixado pela r. sentença que se mostra consentâneo com as
circunstâncias do caso concreto. RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexigibilidade cambial c/c perdas e danos” (e-fls. 01/10) ajuizada por WANILDA
PAES LEME LOUREIRO contra CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARTIM AFONSO,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 153/157 e 165/166), cujo
relatório adoto, condenando o Réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00, arcando cada qual das partes com o pagamento das
custas e despesas processuais que despendeu, bem como com os honorários
advocatícios de sucumbência.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 168/176), sustentando cerceamento de seu direito de
defesa, porque não pode produzir prova testemunhal, não se podendo admitir que
meras fotografias comprovem cobrança vexatória, sem que se saiba quem afixou os
panfletos ou por quanto tempo se deu tal fato (que não se pode imputar ao
condomínio ou sua administração), impugnando, no mais, o valor atribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030184-20.2017.8.26.0100ldDnf Voto no 31291 3
indenização por danos morais.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
179) e, intimada, a Autora apresentou suas contrarrazões (e-fls. 181/190), seguindo-
se o recebimento da apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo (e-fls. 206).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por condômina
inadimplente contra o condomínio, condenando o Réu ao pagamento de
indenização por danos morais decorrente de prática de cobrança vexatória em
áreas comuns.
O recurso não merece provimento.
No que é pertinente para a discussão do
presente recurso, tem-se que a causa de pedir inicial dizia respeito à exposição
vexatória da Autora, enquanto inadimplente, por meio de panfletos anexados em
áreas comuns do condomínio, tais como elevadores e quadros de avisos gerais (e-
fls. 60/69). Referidos documentos, além de indicarem expressamente o número de
unidades inadimplentes, continha os seguintes dizeres (e-fls. 60, por exemplo):
“Venho por meio desta relatar os moradores que
não pagam o condomínio, atrapalhando todo o orçamento do prédio. Agora teremos que
arcar com o IPTU e outras despesas elevando mais os nossos gastos, pois existem
proprietários inescrupulosos que tem manter seus luxos com carrões e jogos as custas dos
moradores que tem suas contas em dia.”
Ora, em primeiro lugar, quanto ao cerceamento
de defesa, não houve tal vício processual.
Observe-se que a prova documental dá conta
de que foram afixados panfletos, com prática de cobrança vexatória, em áreas
comuns do condomínio e, nesse sentido, pouco importa por quanto tempo estiveram
afixados ou quem os tenha ali aposto, haja vista que cabe à administração do
condomínio zelar pelas áreas comuns, existindo previsão legal, inclusive, de dever
do sindico de “diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030184-20.2017.8.26.0100ldDnf Voto no 31291 4
prestação dos serviços que interessem aos possuidores” (art. 1.348, V, Código
Civil).
Logo, a prova testemunhal seria absolutamente
inútil, na hipótese dos autos, para comprovação do período em que permaneceram
fixados os panfletos ou a autoria de sua fixação, inexistindo, portanto, cerceamento
de defesa do Réu.
Em segundo lugar, no tocante ao valor da
indenização por danos morais, tampouco tem razão o Apelante.
Isso porque o dano moral, impende salientar, é
aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe
dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria
normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso
produz no âmbito íntimo do ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano moral
após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o reconhecimento do
dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao destinar proteção
especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana quando determina, em seu
art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação.”.
E, na fixação do quantum indenizatório, diz o
“caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano”, assim,
deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem
tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de
jurisprudência, n.3, p. 7679).
Não obstante, também é certo que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor da
indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030184-20.2017.8.26.0100ldDnf Voto no 31291 5
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil.
Logo, na hipótese dos autos, mostra-se
razoável e consentâneo com a conjuntura concreta das partes, o valor fixado na r.
sentença prolatada, principalmente por não se tratar de condomínio destinado a
pessoas de baixa renda e ao fato de que a prática danosa foi bastante extensiva em
seus efeitos.
O presente recurso, então, não merece
provimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora